Tribunal: TJDFT
Processo: 0766361-35.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DO CDC. SEGURO PRESTAMISTA. SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO. POSSIBILIDADE DE RENEGOCIAÇÃO DAS TAXAS DE JUROS. OBEDIÊNCIA ÀS CONDIÇÕES CONTRATUAIS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. De acordo com o inciso I do artigo 9o da Resolução no 365 do Conselho Nacional de Seguros Privados, de 11 de outubro de 2018 “[a] contratação do seguro é opcional, sendo facultado ao segurado o seu cancelamento a qualquer tempo, com devolução do prêmio pago referente ao período a decorrer, se houver."
2. A autorização de cancelamento do seguro prestamista não afasta, todavia, a aplicação das cláusulas contratuais que permitem a repactuação da taxa de juros pela instituição financeira.
3. Na hipótese, os contratos 22457559 (ID 58526648. págs. 6/7) e 22457577 (ID 58526650, pág. 6), preveem expressamente a possibilidade de repactuação das taxas de juros em caso de cancelamento do seguro prestamista e inclusive indicam a taxa a ser aplicada (ID 58526648, pág. 1 e ID 58526650, pág. 1).
4. O fato é que o seguro prestamista constitui mitigador de risco e interfere na álea contratual. Daí a legitimidade da cláusula que autoriza a aplicação de outra taxa de juros, caso seja excluído do contrato. Salienta-se que os contratos em tela foram celebrados em instrumento separado, com linguagem clara e objetiva, circunstância que conferiu à autora oportunidade de inteirar-se do seu conteúdo, sopesar as vantagens e desvantagens e ponderar sobre a as consequências do pedido de cancelamento.
5. Portanto, o exercício do direito ao cancelamento do seguro por parte da autora confere à instituição bancária o direito de alteração da taxa de juros, conforme previsto no contrato.
6. Nesse sentido: “(...) 8. Os contratos de ID 57075113, ID 57075116 e ID 57075119, foram pactuados com juro e taxas de acordo com indicativo de reciprocidade, devendo, para tanto, o emitente atender a requisitos para aplicação da taxa flexibilizada, entre eles a apresentação de garantia contratual por meio de avalista ou seguro prestamista ou ainda garantia real com alienação de bens (Cláusula Quarta, Parágrafo Quinto). Prevê o Parágrafo Sexto da mesma cláusula que, no caso de suspensão ou cancelamento de alguma das reciprocidades por iniciativa do emitente, poderá o credor, entre outras hipóteses, promover a repactuação das taxas, as quais já são, inclusive, previstas no contrato, conforme item 3.8, que prevê a adoção de taxa diferenciada nas modalidades com e sem reciprocidade. Nas hipóteses de suspensão ou cancelamento das reciprocidades, encontra-se prevista a substituição das garantias (alínea c). Não demonstrado vício de consentimento no contrato firmado com termos claros, ônus que cabia à parte autora, nos termos do art. 373, I, do CPC, e não havendo cláusula abusiva, prevalece o contratado, privilegiando-se o princípio de que os acordos devem ser cumpridos reciprocamente (pacta sunt servanda). Ressalte-se que, apesar de constar do contrato a possibilidade de cancelamento do seguro prestamista a qualquer tempo, as cláusulas do pacto devem ser analisadas de forma conjunta, não havendo hipótese de cancelamento do seguro prestamista referentes a estes contratos, sem que haja a repactuação de seus termos, por força contratual (...)”. Acórdão 1844911, 07128064220238070004, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 15/4/2024. (grifei).
7. Quanto ao contrato 18147468 (ID 58526649 págs. 6), ante a inexistência de restrição ao direito de cancelamento do seguro prestamista, é devida a devolução do prêmio pago relativo ao período a decorrer, nos termos determinados em sentença.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido para condicionar o cancelamento dos seguros prestamistas previstos nos contratos 22457559 e 22457577 à incidência da taxa de juros prevista no contrato para a hipótese. No tocante ao contrato 18147468, fica mantida a sentença.
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.
10. Sem custas processuais ou honorários advocatícios.